Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705713-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO VERDE GUINDASTE LTDA, METALURGICA VENEZA COM E SERVICOS LTDA - EPP, EDSON DA ROCHA SILVA, SILVIO ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIO VERDE GUINDASTE LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0744298-32.2021.8.07.0001, proposta por CECIN SARKIS SIMÃO &amp; CIA. LTDA em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 4375811), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a imissão da autora na posse do imóvel localizado na SAI/SO, LOTE 26, (Setor de Áreas Isoladas Sudoeste), Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-010, inscrito na matrícula no 108.241, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ressaltou que a diligência deverá ser cumprida em regime de plantão, em virtude do caráter urgente da medida e dado o longo tempo transcorrido desde a aquisição do imóvel pela autora. Em razões recursais (ID 43757806), os agravantes sustentam que acordaram com a agravada a desocupação do imóvel para o dia 20/02/2023 e que estão encontrando dificuldades para a retirada das máquinas e bens móveis em razão do feriado do carnaval. Argumentam que, caso o mandado de imissão na posse se cumpra no plantão, haverá prejuízo aos cofres públicos pois serão necessários vários caminhões para a retirada dos bens e, por essa razão, requerem a transferência do cumprimento do mandado de imissão na posse do regime de plantão para o expediente comum. Ao final, pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para transferir o cumprimento do mandado de imissão da posse do regime de plantão para o expediente comum. É o relatório. Decido. O recurso é encaminhado a esta Magistrada, para exame do pedido de antecipação da tutela recursal em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da Desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 334 de 06 de fevereiro de 2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal formulado não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 334/2023. Além disso, a pretensão recursal de dilação de prazo para desocupação do imóvel, acordada para o dia 17/02/2023 (a despeito da alegação dos agravantes de que teriam acordado com a agravada a data de 20/02/2023), já foi anteriormente apreciada no Agravo de Instrumento n. 0705372-14.2023.8.07.0000 de Relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, tendo sido indeferida a tutela antecipada em 17/02/2023. Portanto, a pretensão recursal pode aguardar a apreciação no expediente forense pelo relator natural. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2023 13:32:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial da 2a Instância